Tribunal: STF
Processo: ARE 1341485
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental interposto pela União em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 8):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 172):



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA



    Pretensão dos exequentes de que seja afastado o excesso de execução reconhecido pela r. sentença - Impossibilidade de afastamento do disposto na Lei n° 11.960109 - Juros de mora e, correção monetária já estipulados pelo v. acórdão que transitou em julgado - Alteração que representaria ofensa à coisa julgada. 



    VALOR DA CAUSA



    Deve corresponder ao valor econômico pretendido pelos exequentes, no caso, a diferença entre o montante que entendem devido e o apontado pelos executados. 



    Recurso desprovido. ” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, discorre acerca do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, sustentando, em suma, a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública após a expedição do precatório. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude do óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 4, p. 121).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Assim, diante do recente julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem que aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.” 



    Nas razões recursais, sustenta que a matéria constitucional apontada no recurso extraordinário é coincidente com aquela que é objeto do RE 1.317.982/ES, que está em análise no Plenário Virtual do STF. Nesse sentido, busca demonstrar a pertinência do caso dos autos com o Tema 1170 da sistemática da repercussão geral. 



     A parte agravada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    Como bem anotado pela recorrente, posteriormente à publicação da decisão monocrática ora agravada, a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1170), cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982, de relatoria do Min. Luiz Fux.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, qual seja, a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 



    Nesse contexto, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Em consequência, ficam prejudicadas a análise do presente agravo regimental, bem como dos embargos declaratórios interpostos por VILMA BORGES CONCEICAO ADAO E OUTROS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente